Tribunal: TJPA
Processo: 0817416-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817416-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. T. D. S., G. T. D. S.

PROCURADOR: RAISSA REIS DE ALFAIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817416-44.2024.8.14.0000.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB/PA 14946-A.

AGRAVADO:
G.T.D.S. E G.T.D.S.

REPRESENTANTE LEGAL: NEIRIANE DOS SANTOS TAVARES.

ADVOGADA: RAISSA REIS DE ALFAIA – OAB/PA 20241.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. CARÁTER EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESTADORES CREDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar para dois menores portadores de transtorno do espectro autista, incluindo musicoterapia, psicopedagogia e atividade física adaptada, com atendimento fora da rede credenciada da operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes com TEA, incluindo terapias não previstas no rol da ANS, quando realizadas fora da rede credenciada por inexistência ou insuficiência de prestadores habilitados.

III. Razões de decidir

3. As atividades de musicoterapia, psicopedagogia e atividade física adaptada, quando realizadas em âmbito clínico e de natureza terapêutica, possuem cobertura obrigatória pelo plano de saúde para pacientes autistas, independentemente de constarem no rol da ANS.

4. O custeio de tratamento fora da rede credenciada possui caráter excepcional, sendo admitido em casos de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, situação comprovada no caso em análise.

5. A escolha do método ou técnica é prerrogativa do médico assistente do beneficiário com transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o tratamento indicado, conforme RN 465/2021, art. 6º, §4º.

6. Entre o interesse econômico da operadora e a manutenção da saúde e vida dos menores autistas, deve prevalecer o segundo, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes com transtorno do espectro autista, incluindo terapias não previstas no rol da ANS, quando realizadas em ambiente clínico. 2. O custeio de tratamento fora da rede credenciada é admitido excepcionalmente quando comprovada a inexistência ou insuficiência de prestadores credenciados aptos a realizar o atendimento especializado."

Dispositivos relevantes citados: RN ANS 259/2011, arts. 4º e 5º; RN ANS 465/2021, art. 6º, §4º; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2484339/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.585.959/MT, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813537-29.2024.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0817416-44.2024.8.14.0000.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB/PA 14946-A.

AGRAVADO:
G.T.D.S. E G.T.D.S.

REPRESENTANTE LEGAL:
NEIRIANE DOS SANTOS TAVARES.

ADVOGADA:
RAISSA REIS DE ALFAIA – OAB/PA 20241.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 23188772 pag. 1/7,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, uma vez que cumpriu todos os termos do contrato, não praticou qualquer ato ilícito, pelo contrário, atuou dentro das disposições contratuais e legais. Assim, em vista disso, resta claro que a Operadora age sempre pautada nas normas legais e nos instrumentos contratuais celebrados com seus beneficiários.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 24654402.

O Ministério Público Estadual, nesta instância se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. CARÁTER EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESTADORES CREDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar para dois menores portadores de transtorno do espectro autista, incluindo musicoterapia, psicopedagogia e atividade física adaptada, com atendimento fora da rede credenciada da operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes com TEA, incluindo terapias não previstas no rol da ANS, quando realizadas fora da rede credenciada por inexistência ou insuficiência de prestadores habilitados.

III. Razões de decidir

3. As atividades de musicoterapia, psicopedagogia e atividade física adaptada, quando realizadas em âmbito clínico e de natureza terapêutica, possuem cobertura obrigatória pelo plano de saúde para pacientes autistas, independentemente de constarem no rol da ANS.

4. O custeio de tratamento fora da rede credenciada possui caráter excepcional, sendo admitido em casos de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, situação comprovada no caso em análise.

5. A escolha do método ou técnica é prerrogativa do médico assistente do beneficiário com transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o tratamento indicado, conforme RN 465/2021, art. 6º, §4º.

6. Entre o interesse econômico da operadora e a manutenção da saúde e vida dos menores autistas, deve prevalecer o segundo, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes com transtorno do espectro autista, incluindo terapias não previstas no rol da ANS, quando realizadas em ambiente clínico. 2. O custeio de tratamento fora da rede credenciada é admitido excepcionalmente quando comprovada a inexistência ou insuficiência de prestadores credenciados aptos a realizar o atendimento especializado."

Dispositivos relevantes citados
: RN ANS 259/2011, arts. 4º e 5º; RN ANS 465/2021, art. 6º, §4º; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2484339/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.585.959/MT, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813537-29.2024.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.03.2025.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 23188772 pag. 1/7.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois as atividades de musicoterapia, psicopedagogia e atividade física adaptada não constam no rol de da ANS, sendo que a psicopedagogia e atividade física adaptada devem ser realizadas na escola onde estudam as crianças. No mais, aduziu que o custo anual da operadora com atendimento de terapias em clínicas não credenciadas já ultrapassa a casa de 93 milhões de reais, bem como, que se evidencia no presente caso a hipótese de litigância predatória.

No caso em questão, sendo as terapias realizadas em âmbito clínico e de natureza terapêutica tem cobertura obrigatória pelo plano de saúde, especialmente, em razão da condição do paciente de criança autista.

Neste sentido:

Direito Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Transtorno do espectro

autista (tea). Terapia multidisciplinar. Cobertura. Rol de procedimentos da ans. Psicopedagogia. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar para paciente com autismo, incluindo psicopedagogia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se o plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, incluindo as sessões de psicopedagogia.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico não indica a necessidade de a psicopedagogia ser realizada em ambiente domiciliar ou escolar. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STJ de que é obrigatória a cobertura da terapia quando realizada em ambiente clínico. É razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o paciente. O perigo de dano inverso à agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, pois estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813537-29.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025).

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Verifico que se trata de dois menores.

O menor G. possui 08 (oito) anos, possui transtorno do espectro autista, conforme laudo presente ao Id 127561330, e está ligado ao contrato n. 0 088 091004869700 1 com a Recorrente (ID 127561328).

O menor G. possui 06 (seis) anos, possui transtorno do espectro autista, conforme laudo presente ao Id 127561331, e está ligado ao contrato n. 0 088 282242938810 0 com a Recorrente (ID 127561329).

Ao menor G. foi prescrito o seguinte: Psicologia 10 horas semanais (atendimento com psicólogo e aplicador ABA em ambiente clínico);
Ed. Física Adaptada (psicomotricidade) 2 horas

semanais
; Terapia Ocupacional AVD 2 horas semanais; Terapia Ocupacional Integração sensorial 2 horas semanais; Fonoaudiologia em Fala e Linguagem ABA 2 horas semanais; Psicopedagogia 2 horas semanais.

Ao menor G. foi prescrito o que segue: Psicologia 20 horas semanais (atendimento com psicólogo e aplicador ABA em ambiente clínico);
Ed. Física Adaptada (psicomotricidade) 2 horas semanais
; Terapia Ocupacional AVD 2 horas semanais; Terapia Ocupacional Integração sensorial 2 horas semanais; Fonoaudiologia em Linguagem e Comunicação Alternativa 3 horas semanais; Musicoterapia 2 horas semanais; Psicopedagogia 2 horas semanais.

Noto que a discordância entre as partes se dá APENAS em relação à Atividade Física Adaptada (ID 22686562, fls. 19).

Observo que houve suspensão dos atendimentos aos menores por atrasos nos pagamentos por parte da Recorrente (ID 127561334, 127561335).

Deste modo, no caso em tela, é dever da operadora do plano de saúde custear, de forma ilimitada os tratamentos prescritos pelos profissionais da saúde habilitados.

E da análise dos demais pontos da decisão vergastada, verifico que o pedido passa pela observância do que dispõem as RN 259/2011 e 465/2021, cujos artigos pertinentes ao caso abaixo transcrevo:

RN 259/2011
.

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

RN 465/2021.

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Da leitura dos dispositivos normativos acima transcritos, observa-se:
1) que a escolha do método ou técnica é prerrogativa do médico assistente do beneficiário com transtorno do espectro autista, independente de previsão no rol da ANS, e 2) o atendimento deverá ser obrigatoriamente custeado fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado.

Quanto à
atividade física adaptada
, em recente decisão, o STJ manteve o posicionamento deste Egrégio Tribunal, concedendo a atividade física adaptada, tendo como base a manutenção da saúde e da vida da criança envolvida frente ao interesse econômico do plano de saúde. Transcrevo o precedente a seguir:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2484339 - PA (2023/0365556-6)

DECISÃO

Cuida-se de agravo (art. 1.042 do CPC/2015) interposto pelo UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.

O apelo extremo, a seu turno, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (fls. 670, e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - INFANTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSORNO DO ESPECTRO AUTISMO - ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC - COBERTURA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...] 1. O Tribunal local julgou a lide nos seguintes termos: Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (processo nº 0801834-54.2022.8.14.0006) deferiu o pedido de antecipação de tutela requerida na inicial,
determinando que a requerida providencie o imediato fornecimento do tratamento pelo método ABA (Comportamental baseada na análise de comportamento aplicada - ABA, supervisionada por psicólogo habilitado e com experiência na área - 6 horas semanais); Fonoaudiologia - 2 horas semanais e Atividade física adaptada - 2 horas semanais à infante M. H. M. E., portadora de síndrome do espectro autista (CID 10 F84.0), conforme laudo médico anexo.
[...] Assim,
entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida do agravado
, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora. (STJ - AREsp: 2484339, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 03/05/2024).

Assim, entendo que o custeio de tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada possui caráter EXCEPCIONAL, somente admitido em casos de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credencial no local e urgência e emergência do procedimento, situações estas que ficaram comprovadas no caso em tela.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do C. STJ:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1.
A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento'
(EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020) ( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.829.813/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Com efeito," segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso de despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento " ( AgInt no AREsp n. 1.289.621/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28/5/2021). 2. O alegado fato de o nosocômio de escolha da recorrente fazer parte da rede credenciada de planos de saúde da "Unimed Paulistana", a toda evidência, não significa que é da rede credenciada de todos os planos de Saúde mesmo daquela Unimed, tampouco do plano de saúde específico da agravante (Unimed de Cuiabá). Isso porque os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isto é, da respectiva relação contratual. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1585959 MT 2019/0278813-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022, grifo nosso).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025